Tribunal: TJMT
Processo: 1023096-72.2022.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023096-72.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DAMILDES RITA DOS REIS - CPF: 630.479.181-04 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–

EMPRÉSTIMO COMPROVAD
O
PELO BANCO – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO
– AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO –
LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ –
AFASTADA –
NÃO OCORRÊNCIA DE UMA DAS HIPÓTESES DO ART. 80 CPC –
MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – FALTA DE PROVA IRREFUTÁVEL
–
DOLO
NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

1.
Validamente, a aplicação da multa por litigância de má-fé exige a ocorrência de uma das hipóteses do artigo 80, do CPC, acompanhada de prova capaz de afastar a presunção de boa-fé das partes.

2.
No caso, não restou comprovado o dolo ou a prática de qualquer dos comportamentos legalmente previstos.

3.
Diante disso, a
condenação por litigância de má-fé não se mostra viável sem a prova irrefutável e manifesta do dolo
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Damildes
Rita
d
os Reis
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
1a
Vara
Cível
da Comarca de
Várzea Grande
, que julgou improcedentes os pedidos, da
Ação declaratória
de nulidade de contrato
, ajuizada em face de
Banco
Cetelem
S/A
.
Por conseguinte, condenou a parte autora, ora apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em
10% sobre o valor
atualizado da causa
. Bem ainda, c
ondeno
u-a

em
multa por litigância de má-fé,
fixada
em 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa (CPC, art. 81).

Nas razões recursais, sustenta a apelante que
cometeu um erro, ao indicar o contrato como fraudulento, todavia
, a
condenação à multa por litigância de má-fé caracteriza medida extrema
e que no caso não houve intenção fraudulenta e maliciosa da recorrente, a ponto de caracterizar má-fé cabível de ensejar a multa.

Explica que pensou ser fraudulento o contrato, após o contato com notícias e outras pessoas que sofreram casos de fraude.

Pondera assim que não restou evidente a má-fé.

Alega que a apelante é pessoa idosa, de baixa instrução e que não tem o costume de conferir seus extratos bancários.

Pugna pela re
vogação ou redução da multa por litigância de má-fé
.

Ao final, pede o provimento do recurso.

Sem c
ontrarrazões,
conforme certidão de id 217988698.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Narra a exordial que a autora/apelante
é beneficiári
a
do Regime Geral de Previdência Social
, titular do benefício n. 168.621.189-6
e teve
inadvertidamente alguns descontos sem que houvesse contratado ou autorizado.

Afirma ser indevido o apontamento por não ter celebrado contrato com
a instituição financeira requerida/apelada
.

Questiona os descontos em sua aposentadoria, relativos ao contrato de empréstimo, no
89-8711851984/21,
supostamente celebrado em
01/2022, a ser pago em 74 parcelas cujo valor era de cada parcela R$ 234,01
.

Postula pela
suspen
são

d
os descontos, bem como
reparação dos
danos materiais, ao final, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Citado o banco defendeu
a
regularidade do apontamento do desconto, requerendo também a improcedência
do pedido e inexistência de dano moral
.

A sentença julgou improcedente a ação e entendeu que o requerido,
banco

apelado logrou êxito em comprovar a existência de fato desconstitutivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC/15)
.

Reside o inconformismo na apelante tão somente no que se refere à litigância de má-fé e multa arbitrada.

Pois bem.

De início,
nota-se que
tratando-se de relação de consumo
,
o banco

apelado logrou êxito em comprovar a existência de fato desconstitutivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC/15)
,
tendo
a apelante
reconhecido seu erro
nas razões do recurso.

S
ustenta que cometeu um erro, ao indicar o contrato como fraudulento, todavia, a
condenação à multa por litigância de má-fé caracteriza medida extrema
e que no caso não houve intenção fraudulenta e maliciosa da recorrente, a ponto de caracterizar má-fé cabível de ensejar a multa.

Explica que pensou ser fraudulento o contrato, após o contato com notícias e outras pessoas que sofreram casos de fraude.

Pondera assim que não restou evidente a má-fé.

Cabe destacar que, segundo entendimento consolidado desta Corte de Justiça, para que sejam impostas as penalidades dos artigos 80 e 81 CPC, faz-se indispensável a comprovação da conduta maliciosa da parte,
alternativamente
,
o propósito meramente protelatório do recurso, o que não restou efetivamente demonstrado no presente caso.

A condenação em litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha adotado um comportamento censurável, atuando de forma dolosa ou gravemente negligente, com inobservância das regras básicas de prudência,
diligência e sensatez aconselhadas pelas mais elementares regras do proceder corrente e normal da vida
.

A propósito, confira-se o entendimento dos autores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz
Arenhart
e Daniel
Mitidiero
:

“(...) 3. Alteração da Verdade dos Fatos. A alteração da verdade dos fatos pela parte, a

fim de que se configure litigância de má-fé, tem de ter sido intencional, com manifesto propósito de induzir o órgão jurisdicional em erro. Representação diversa da realidade de uma e de outra parte, por si só,

não configuram litigância de má-fé
.”
1

A apelante sustenta
que sua capacidade de discernimento estaria comprometida devido à idade, bem ainda, que fora impedida de compreensão quanto ao contratado, devido ao seu baixo grau de instrução
.

Pondera ainda
que pensou ser fraudulento o contrato, após o contato com
notícias e outras pessoas que sofreram casos de fraude.

Diante dos substanciosos argumentos e considerando a situação fática dos autos, é crível que o
contexto possa ensejar a anulação da multa aplicada,
ou mesmo, apenas sua atenuação.

Com efeito,
do
cenário é possível perceber que a autora
/apelante
apenas exerceu o seu direito constitucional de ação e de recorrer, vez que o fato da perícia reconhecer a autenticidade da assinatura aposta no contrato em epígrafe não demonstra por si só que a parte alterou a verdade dos fatos

ou
agiu com
intenção fraudulenta e maliciosa
.

Validamente, a aplicação da multa por litigância de má-fé exige a ocorrência de uma das hipóteses do artigo 80, do CPC, acompanhada de prova capaz de afastar a presunção de boa-fé das partes.

No caso, não restou comprovado o dolo ou a prática de qualquer dos comportamentos legalmente previstos.

Vê-se que a parte somente lançou mão dos instrumentos processuais postos à sua disposição, como exercício regular do direito de ação.

Diante disso, a
condenação por litigância de má-fé não se mostra viável sem a prova irrefutável e manifesta do dolo
.

Pelo exposto,
dou
provimento

ao recurso
, apenas para afastar a multa fixada por litigância de má-fé.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024